Tribunal: STF
Processo: HC 96822
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. 
   INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM JURIDICAMENTE PROTEGIDO. PRINCÍPIO DA 
   INSIGNIFICÂNCIA: INCIDÊNCIA. ANÁLISE RESERVADA AOS ASPECTOS 
   OBJETIVOS DO FATO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. A tentativa 
   de furto praticada pela Paciente não resultou em dano ou perigo 
   concreto relevante, de modo a lesionar ou colocar em perigo o bem 
   jurídico reclamado pelo princípio da ofensividade. A conduta tem 
   contornos que demonstram pouca importância de relevância na seara 
   penal, pois, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado 
   pela norma, incide, na espécie, o princípio da insignificância, 
   que reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, 
   por conseqüência, torna atípico o fato denunciado.
2. A 
   jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, em casos 
   específicos, a incidência do princípio da insignificância, em 
   face de aspectos objetivos do fato. Tais aspectos apresentam-se 
   no caso, a autorizar a concessão da ordem pleiteada.
3. Ordem 
   concedida.